Tribunal: TJSP
Processo: 1011032-43.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Irresignação das rés. Preliminares: Inadmissibilidade recursal. Inocorrência. Conteúdo da irresignação que não viola totalmente entendimentos consolidados nesta Corte ou no STJ. Inaplicabilidade do art. 557 do CPC/73. Legitimidade passiva das promitentes vendedoras

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Irresignação das rés. Preliminares: Inadmissibilidade recursal. Inocorrência. Conteúdo da irresignação que não viola totalmente entendimentos consolidados nesta Corte ou no STJ. Inaplicabilidade do art. 557 do CPC/73. Legitimidade passiva das promitentes vendedoras para responder pela restituição da comissão de corretagem, taxa SATI e juros de obra. Aplicação das teses vinculantes aprovadas pelo STJ no julgamento dos REsp nos. 1.551.951/SP e 1.551.968/SP. Prejudicial de mérito: Pretensão de restituição da comissão de corretagem e taxa SATI alcançada pela prescrição. Prazo trienal do art. 206, § 3o, IV do CC consumado. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.551.956/SP. Ação improcedente quanto aos respectivos pedidos. Mérito: Aplicabilidade do CDC ao caso concreto. Inversão do ônus da prova que não foi determinada. Cláusulas contratuais impugnadas pelos autores que não foram declaradas nulas. Impertinência das discussões. Inversão da multa para o caso de inadimplemento do promitente comprador. Admissibilidade, nos termos da tese vinculante no 971 do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp nos 1.614.721/DF e 1631485/DF). Juros de obra. Restituição dos valores pagos durante a mora das promitentes vendedoras. Incidência do Tema no 6 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.